Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-09.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DÚVIDA SOBRE A AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, descumprimento de medidas protetivas e contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar a tipicidade da conduta de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça; (ii) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e pela contravenção de vias de fato.
III – Razões de decidir
3. Comprovado que a vítima permitiu a presença do réu em sua residência na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto ao contato entre os envolvidos, a conduta do acusado afigura-se atípica.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma firme, coerente e em consonância com outros elementos dos autos, como o relato dos agentes públicos que atenderam à ocorrência, mostra-se suficiente para embasar a condenação pelo crime de ameaça.
6. A configuração do crime de violação de domicílio exige prova inequívoca da ausência de consentimento do titular do imóvel para o ingresso do agente. A dúvida impõe a absolvição.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21, § 2o; CP, art. 147, § 1o, e 150, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1827929, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão no 2034324, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1991624, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025.